Tribunal: TJDFT
Processo: 0750768-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750768-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADA: ELISA RIBEIRO LOPES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas proposta pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante se abster de efetuar qualquer cobrança da dívida referente a empréstimo no valor total de R$ 12.889,12 (doze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos) e de adotar medidas restritivas do acesso ao crédito em detrimento da agravada, até segunda ordem do juízo, sob pena de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada ocorrência. O agravante informa que o Juízo de Primeiro Grau recebeu a ação em comento como “Ação de Produção Antecipada de Provas”. Afirma que, em razão disso, a parte tem o direito fundamental à produção de provas, as quais poderão ser utilizadas em ação futura, caso entenda ter direito. Sustenta que o objeto da ação originária é tão somente colher a prova pleiteada e entregá-la à parte interessada. Alega que, após receber a ação como “Ação de Produção Antecipada de Provas” com fundamento no art. 381 do Código de Processo Civil, não há razão para deferir liminar de suspensão dos descontos e abstenção de cobranças sob pena de multa exorbitante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada ocorrência. Acrescenta que a ação antecipada de provas não admite defesa, conforme art. 382, §4o, do Código de Processo Civil. Alega que, realizada a prova antecipada, em decisão final o magistrado apenas a homologa, sem emitir juízo de valor com relação aos fatos apresentados pelo requerente (art. 383 do Código de Processo Civil). Afirma inexistir análise de mérito, tampouco deferimento de liminar em ação com objetivo único de produção de provas. Alega não ser possível saber se conseguirá cumprir a determinação judicial agravada no tempo que o Juízo de Primeiro Grau entende razoável, já que este não fixou prazo para cumprimento da decisão, mas apenas multa em caso de descumprimento. Sustenta que o contrato foi firmado entre as partes com pleno conhecimento dos valores das parcelas, prazos e condições em geral da época, inexistindo vícios. Argumenta que o princípio da força obrigatória dos contratos impõe o seu cumprimento. Alega que as astreintes visam coagir o devedor a cumprir obrigação específica (fazer ou não fazer) e defende que não podem servir de justificativa ao enriquecimento sem causa, como no presente caso, em que afirma que a multa se afigura descabida, desarrazoada, além de defender não ter a ela dado causa. Afirma que, em situações como a que se apresenta, é possível ao juiz modificar ou excluir a multa aplicada, nos termos dos art. 537, § 1° e 814, ambos do Código de Processo Civil, sem que se fale em ofensa à coisa julgada. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Alega que a multa em comento atinge valores exorbitantes e consiste em quantia extremamente excessiva. Afirma que o valor da penalidade não condiz com a realidade dos tribunais brasileiros e é superior ao próprio limite objetivo da demanda indicado como valor da causa. Defende a necessidade de existir proporcionalidade entre o valor da multa e a obrigação principal que se pretende seja cumprida através de sua aplicação. Argumenta que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além da possibilidade de se reduzir a multa, quando exorbitante, deve ser observada uma limitação para a respectiva cobrança. Afirma que o valor da multa aplicado deve ser limitado, caso não seja afastado, em até o importe indicado como valor da dívida. Aduz que a multa deve ser suficientemente adequada e proporcional à sua finalidade intimidatória, de modo que não se torne insignificante a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não acatamento, mas que não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de proporcionar ao exequente enriquecimento sem causa. Conclui ser necessária a aplicação dos art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil e do art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de sobrestar qualquer exigência com relação à multa aplicada. Em relação ao mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com a exclusão da multa aplicada ou sua limitação ao valor da causa. Preparo regular (ID 21778977). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A agravada, requerente nos autos do processo originário, pretende obter do requerido/agravante cópias dos termos de contratos de financiamentos existentes em seu nome. Formulou, na oportunidade, pedido de tutela de urgência de suspensão de descontos em folha de pagamento relativos aos supramencionados contratos. Alegou, na petição inicial, ter descoberto a existência de dois empréstimos consignados em seu nome, um datado de 18 de setembro de 2020, no valor de R$ 2.240,92 (dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), e um segundo datado de 16 de setembro de 2020, no valor de R$ 12.889,12 (doze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos). O Juízo de Primeiro Grau, em homenagem ao princípio da fungibilidade, recebeu o pedido inicial como ação de produção antecipada de provas e deferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão de descontos em folha de pagamento apenas quanto ao segundo empréstimo supramencionado, nos seguintes termos: A nova sistemática processual não mais prevê a ação cautelar preparatória de exibição de documentos, como no Código de Processo Civil anterior. Assim, quando já houver uma ação em andamento, o procedimento previsto para a exibição de documento será aquele regulado nos arts. 396 a 400 do novo Código de Processo Civil. Caso contrário, o autor poderá lançar mão de ação probatória autônoma, desde que presentes, no caso, os requisitos previstos no art. 381 do CPC. Alternativamente, afigura-se possível - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, a qual, na ausência de regramento específico, deve observar o procedimento previsto no art. 318 do CPC, aplicando-se, no que couber, pela especificidade do caso, o rito previsto para a exibição de documentos (CPC, art. 396-400). No caso sob análise, verifico que a autora pretende obter do réu as cópias dos termos de contratos de financiamento existentes em seu nome para que, mediante o prévio conhecimento dos fatos, possa deliberar sobre a pertinência de deduzir, em juízo, eventual pretensão. Assim, em homenagem ao princípio da fungibilidade, recebo o pedido inicial como ação de produção antecipada de provas. Cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias, apresentar os documentos em questão, observado o disposto no § 4o do art. 382 do Código de Processo Civil, quanto à vedação de apresentação de defesa. Empreendo, a seguir, a análise do pleito formulado pela autora no sentido de que seja, em sede de tutela de urgência, determinada a suspensão dos descontos que têm sido feitos na respectiva folha de pagamento, a título de empréstimo consignado. Para tanto, ela aduziu que, no dia 17 de setembro do ano em curso, teriam sido depositados em sua conta bancária duas quantias de origem desconhecida, uma no valor de R$ 100,00 (cem reais) e outra, no valor de R$ 2.240,92 (dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos). Ao diligenciar a respeito, a autora teria descoberto a existência de dois empréstimos consignados contraídos em seu nome, sendo um datado de 18 de setembro de 2020, no valor de R$ 2.240,92 (dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), e um segundo datado de 16 de setembro de 2020, no valor de R$ 12.889,12 (doze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos). No último caso, autora alegou desconhecimento quanto ao destino dado aos haveres. Assim delineada a questão, reputo configurados, apenas em parte, os pressupostos reclamados à outorga do provimento antecipatório. A análise do extrato de movimentação financeira de ID 74146116 faz ver que houve saque na conta da autora no valor de R$ 2.240,92, o qual deve ter sido promovido por ela mesma, à vista da ausência de informação a respeito, na petição inicial. Se foi isso o que, de fato, aconteceu, não há como afastar-se o convencimento de carecer de pertinência a postulação da suspensão dos descontos, mesmo diante da alegação de fraude na contratação, diante do fato de ter ela presumivelmente se apropriado dos recursos. Já em relação ao segundo empréstimo, de R$ 12.889,12, o extrato do período da contratação revela que a quantia não chegou a ser depositada na conta da autora. Nesse caso, a cautela recomenda que seja prestigiado o pleito autoral, uma vez que tal contratação tem gerado débitos mensais descontados diretamente na sua pensão, o que pode prejudicar o seu esforço de subsistência (ID 74146119). É certa, noutro passo, a reversibilidade da medida e a garantia de que o réu, caso venha a sagrar-se vencedor na demanda, terá meios para satisfazer o seu direito de crédito, mediante o restabelecimento dos descontos em folha. No caso da autora, ao revés, o tempo do processo atua em seu prejuízo, sendo manifesta a possibilidade de perecimento de direito. Do exposto, defiro, em parte, a medida liminar pleiteada, para determinar o encaminhamento de ofício ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, com determinação de que proceda à imediata cessação dos descontos levados a efeito, em proveito do réu, Banco Safra S. A., nos proventos de aposentadoria da autora, isso, no que diz respeito ao contrato de empréstimo n. 000015671727, firmado em 16 de setembro de 2020, o qual prevê um total de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 267,28 (duzentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) de amortização do saldo devedor, com valor total contratado de 12.889,12 (doze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos). Intime-se ainda o réu a abster-se de efetuar qualquer cobrança da dívida em questão, bem como de adotar medidas restritivas do acesso ao crédito em detrimento da autora, até segunda ordem deste juízo. Instituo, para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta ao réu, multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada ocorrência. Concedo, por fim, à autora o benefício da assistência judiciária. Inicialmente observo que, em que pese constar no art. 382, § 4°, do Código de Processo Civil, não ser admissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada da prova, o art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória, como a decisão agravada. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso. A controvérsia apresentada pelo agravante cinge-se à análise da possibilidade do deferimento de tutela provisória de urgência em ação de produção antecipada de provas, bem como à análise do alegado valor exorbitante da multa a ele aplicada, caso descumpra determinação contida na decisão agravada. Não se desconhece que, na ação de produção antecipada de provas, “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”, nos termos do art. 382, § 2°, do Código de Processo Civil. A supramencionada previsão não constitui óbice à análise e deferimento de tutela de urgência no bojo da respectiva ação, caso presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em relação à multa diária (astreintes) questionada pelo agravante, constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória para determinar a cessação de descontos nos proventos de aposentadoria da parte agravante. Determinou a intimação do requerido/agravante para se abster de efetuar qualquer cobrança da dívida em questão e de adotar medidas restritivas do acesso ao crédito em detrimento da agravada. Instituiu, para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer imposta ao agravante, multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada ocorrência. Em que pesem as razões da agravante, não restou configurada excessividade nas astreintes em comento, mormente por se tratar de obrigação de não fazer relacionada a verba alimentar, a ser observada por instituição financeira detentora de capacidade econômica. Registre-se que, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar, não há que se falar em aplicação da penalidade. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.